Tribunal: TJSP
Processo: 1006004-51.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Julgados parcialmente procedentes os pedidos - Contrato de compromisso de compra e venda - Descumprimento do contrato quanto à aquisição do financiamento - Legitimidade da rescisão, que se deu por culpa da ré – Devolução da integralidade das quantias pagas (Súmula 543 do STJ), incluindo a corretagem – Apelo provido.